Tribunal: STF
Processo: Rcl 86252
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Cesar Queiroz Rocha em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos nº 0000420-04.2021.5.05.0196. 



    2. O reclamante afirma que foi reconhecido “vínculo de emprego entre o ora Reclamante Constitucional (Diretor de Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA”. Aponta afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidado na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, e no RE 958.252 (Tema 725 RG). 



    3. Verifico, no entanto, que o acórdão reclamado reconheceu, na verdade, tal vínculo com a Redesaúde Cooperativa de Trabalho. Ao que parece, portanto, o ora reclamante ajuizou a presente reclamação na qualidade de representante/diretor da referida cooperativa. 



    4. Nesse cenário, o presente feito é idêntico à Rcl 86.252 - na qual a própria cooperativa requereu a cassação da mesma decisão indicada pelo reclamante. Essa reclamação, distribuída a minha relatoria, já foi julgada parcialmente procedente. Havendo litispendência (CPC, art. 337, §§ 1º e 3º), impõe-se a extinção da presente reclamação.



    5. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por litispendência (CPC, art. 485, V).



    Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator